Tribunal: CARF
Processo: 10872.720049/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. DOCUMENTOS JUNTADOS POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
A juntada posterior dos documentos não gera cerceamento de defesa quando todos foram fornecidos pelo próprio contribuinte e não demonstrado qualquer prejuízo.
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. ESCRITURAÇÃO CONSIDERADA IDÔNEA PELA FISCALIZAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO. INAPLICABILIDADE. REGIME DO LUCRO REAL MANTIDO.
Reconhecida pela fiscalização a validade da escrituração contábil apresentada pelo contribuinte e inexistindo vícios que autorizem a adoção das hipóteses legais de arbitramento, mantém-se a apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro real, afastando-se a pretensão de tributação pelo lucro arbitrado.
OMISSÃO DE RECEITAS. VALORES REGISTRADOS EM CONTA DE PASSIVO. TITULARIDADE NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Não comprovada a titularidade, pela recorrente, dos valores contabilizados relacionados a pessoa jurídica existente, com despesas próprias e não diligenciada pela fiscalização, afasta-se sua inclusão no lucro real da autuada.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. DOCUMENTOS JUNTADOS POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
A juntada posterior dos documentos não gera cerceamento de defesa quando todos foram fornecidos pelo próprio contribuinte e não demonstrado qualquer prejuízo.
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. ESCRITURAÇÃO CONSIDERADA IDÔNEA PELA FISCALIZAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO. INAPLICABILIDADE. REGIME DO LUCRO REAL MANTIDO.
Reconhecida pela fiscalização a validade da escrituração contábil apresentada pelo contribuinte e inexistindo vícios que autorizem a adoção das hipóteses legais de arbitramento, mantém-se a apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro real, afastando-se a pretensão de tributação pelo lucro arbitrado.
OMISSÃO DE RECEITAS. VALORES REGISTRADOS EM CONTA DE PASSIVO. TITULARIDADE NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Não comprovada a titularidade, pela recorrente, dos valores contabilizados relacionados a pessoa jurídica existente, com despesas próprias e não diligenciada pela fiscalização, afasta-se sua inclusão no lucro real da autuada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720049/2018-12
ACÓRDÃO
1302-007.658 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO ADMINISTRADOR DE BENS DO RIO DE JANEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. DOCUMENTOS JUNTADOS POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
A juntada posterior dos documentos não gera cerceamento de defesa
quando todos foram fornecidos pelo próprio contribuinte e não
demonstrado qualquer prejuízo.
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. ESCRITURAÇÃO CONSIDERADA IDÔNEA PELA
FISCALIZAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO. INAPLICABILIDADE. REGIME
DO LUCRO REAL MANTIDO.
Reconhecida pela fiscalização a validade da escrituração contábil
apresentada pelo contribuinte e inexistindo vícios que autorizem a adoção
das hipóteses legais de arbitramento, mantém-se a apuração do IRPJ e da
CSLL pelo lucro real, afastando-se a pretensão de tributação pelo lucro
arbitrado.
OMISSÃO DE RECEITAS. VALORES REGISTRADOS EM CONTA DE PASSIVO.
TITULARIDADE NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Não comprovada a titularidade, pela recorrente, dos valores contabilizados
relacionados a pessoa jurídica existente, com despesas próprias e não
diligenciada pela fiscalização, afasta-se sua inclusão no lucro real da
autuada.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. DOCUMENTOS JUNTADOS POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.658 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720049/2018-12
2
A juntada posterior dos documentos não gera cerceamento de defesa
quando todos foram fornecidos pelo próprio contribuinte e não
demonstrado qualquer prejuízo.
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. ESCRITURAÇÃO CONSIDERADA IDÔNEA PELA
FISCALIZAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO. INAPLICABILIDADE. REGIME
DO LUCRO REAL MANTIDO.
Reconhecida pela fiscalização a validade da escrituração contábil
apresentada pelo contribuinte e inexistindo vícios que autorizem a adoção
das hipóteses legais de arbitramento, mantém-se a apuração do IRPJ e da
CSLL pelo lucro real, afastando-se a pretensão de tributação pelo lucro
arbitrado.
OMISSÃO DE RECEITAS. VALORES REGISTRADOS EM CONTA DE PASSIVO.
TITULARIDADE NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Não comprovada a titularidade, pela recorrente, dos valores contabilizados
relacionados a pessoa jurídica existente, com despesas próprias e não
diligenciada pela fiscalização, afasta-se sua inclusão no lucro real da
autuada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
manteve as exigências a título de COFINS e de contribuições para o PIS (PIS/COFINS), apuradas
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.658 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720049/2018-12
3
pela autoridade fiscal em razão da suspensão da isenção desses tributos, também mantida em
primeira instância, por descumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 15, §3o, da Lei no
9.532/1997, conforme disposto nos autos do processo no 10872720292/2017-41, com recurso
julgado em conjunto nessa sessão.
A Recorrente realiza serviços de administração condominial, incluindo cobrança de
cotas, pagamento de despesas em nome dos condomínios, emissão de balancetes, contratação e
demissão de empregados, bem como controle de vale-transporte. Todos esses serviços são
operacionalizados por meio de contas bancárias em nome dos tomadores, mas movimentadas
diretamente pela Recorrente.
Para organização contábil, a Recorrente registra cada condomínio como centro de
custo em seu passivo. Alega a Recorrente que os valores ali registrados dizem respeito a terceiros,
utilizados apenas para controle.
Durante a fiscalização, verificou-se que a empresa ABRJ, de objeto social
semelhante, terceirizou a administração de seus condomínios para a Recorrente. Os contratos
firmados pela ABRJ com seus clientes replicam os termos contratuais da Recorrente, inclusive com
uso, por equívoco, do CNPJ da própria Recorrente, e sendo geridas pela mesma pessoa. A
movimentação dos recursos da ABRJ e de seus clientes era igualmente controlada pela
Recorrente, com registros contábeis realizados em centro de custo próprio no passivo (conta
contábil no 2101100200307 receitas/recebimentos; e conta contábil no 2101100100306 –
despesas/pagamentos).
A fiscalização entendeu que tais movimentações a título de recebimento pelo
centro de custo referente à ABRJ (conta contábil no 2101100200307) seriam consideradas receitas
próprias do Recorrente, e, portanto, passíveis de adição às suas receitas para fins de tributação
pelo lucro real. Foram assim apurados valores de PIS/COFINS com base nas receitas declaradas
pela Recorrente ( conta contábil 6101040103816) e acrescidas daquelas movimentadas nos
centros de custo relativos à ABRJ e aos condomínios por ela administrados (conta contábil no
2101100200307).
A Recorrente apresentou impugnação, arguindo que os valores registrados nos
centros de custo são de titularidade de terceiros e que não houve qualquer desconsideração
formal das personalidades jurídicas envolvidas. Sustenta que o uso da sua estrutura contábil para
fins de controle dos recursos da ABRJ não descaracteriza a titularidade das receitas.
Aduziu, ainda, que houve cerceamento do direito de defesa, pois a documentação
que fundamentou o lançamento não foi devidamente disponibilizada no momento oportuno.
No mérito, a Recorrente defende que, mesmo com a perda da isenção, eventual
tributação deveria ocorrer pelo lucro presumido ou arbitrado, e não pelo lucro real, visto que: (i)
não entregou a Escrituração Contábil Fiscal (ECF); (ii) os registros existentes não se prestam para
apuração pelo lucro real; (iii) os balancetes foram elaborados apenas a pedido da fiscalização e
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.658 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720049/2018-12
4
não refletem a totalidade das despesas; (iv) a exigência fiscal ultrapassa sua capacidade
contributiva, podendo configurar efeito confiscatório.
A Recorrente também solicitou a realização de perícia contábil, com quesitos
voltados à identificação da titularidade dos valores considerados para tributação e apuração dos
tributos devidos segundo os regimes de lucro real, presumido ou arbitrado.
Ao final, requereu a nulidade do auto de infração ou, subsidiariamente, a sua
redução mediante exclusão das receitas de terceiros e reavaliação do regime de tributação
aplicável (da sistemática não cumulativa para a sistemática cumulativa).
Em sessão de 22 de julho de 2020, por meio do acórdão no 14-108.713, assim foi
ementada a decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2013, 2014
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento do direito de defesa quando o Relatório Fiscal integrante da
autuação oferece à Impugnante todas as informações relevantes para sua defesa,
confirmada por meio de impugnação na qual o sujeito passivo demonstra
conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013, 2014
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. TRIBUTAÇÃO CONJUNTA.
Impõe-se a tributação dos resultados aglutinadamente quando evidenciada a
realização de venda de serviços de idêntica natureza econômica por duas
sociedades sob a mesma ou próxima administração, no mesmo domicílio fiscal,
em que nos contratos junto aos tomadores figuram, conjuntamente, ambas
denominações sociais, aliado ao fato de que as receitas de uma, inclusive omissa
nas declarações fiscais, encontram-se escriturados na contabilidade da outra,
sem, contudo, comporem a base de cálculo tributável (lucro) desta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2014 SUSPENSÃO DA ISENÇÃO.
EFEITOS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO NÃO CUMULATIVO DECORRENTE DA
TRIBUTAÇÃO DO IRPJ PELO LUCRO REAL.
Uma vez suspensa a isenção tributária fica a entidade sujeita às mesmas regras
de tributação da COFINS aplicáveis às demais pessoas jurídicas, incidindo o regime
não cumulativo quando a tributação do imposto sobre a renda de pessoa jurídica
deu-se pelo lucro real.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 31/01/2013 a
31/12/2014 SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. EFEITOS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO NÃO
CUMULATIVO DECORRENTE DA TRIBUTAÇÃO DO IRPJ PELO LUCRO REAL.
Uma vez suspensa a isenção tributária fica a entidade sujeita às mesmas regras de
tributação do PIS/Faturamento aplicáveis às demais pessoas jurídicas, incidindo o
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.658 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720049/2018-12
5
regime não cumulativo quando a tributação do imposto sobre a renda de pessoa
jurídica deu-se pelo lucro real.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Por sua vez, a Recorrente interpôs seu recurso em 27/10/2021 (fls. 383), após
ciência do acórdão de impugnação em data indefinida, uma vez que formalmente a ciência
somente se efetivou dois meses depois, em 28/12/2021, conforme Aviso de Recebimento (AR) de
fls. 608.
Em sua defesa apresenta as seguintes alegações a seguir enumeradas e assim
intituladas em sua peça recursal:
1. Nulidade pelo cerceamento ao direito de defesa – instrução precária –
violação aos artigos 9o e 59, ii, do decreto 70.235/72 c/c arts. 2o e 3o, ii, da
lei 9784/99 – necessidade de novo prazo para impugnar;
2. Ilegitimidade passiva da recorrente para responder por quantias
comprovadamente de terceiros;
3. Nulidade pelo erro na indicação do regime tributário – a apuração PIS deve
ser feita pela folha de salários e da COFINS pelo regime cumulativo -
necessidade de arbitramento da base de cálculo – contabilidade imprestável
e não preparada para o lucro real – apenas a receita bruta foi identificada
pelo fiscal autuante – ofensa ao princípio da capacidade contributiva;
4. Grupo econômico – tributação conjunta – nulidade;
5. Ausência de fato gerador para a inclusão dos valores contabilizados na conta
razão 2101100200307 na base de cálculo do PIS/COFINS;
6. Tributação pelo regime cumulativo;
Subsidiariamente – pedido de perícia contábil para apurar corretamente a base de
cálculo – a perícia é imprescindível para que se possa buscar a verdade material dos fatos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
O contribuinte alega nulidade do auto de infração sob o argumento de que, no
momento da ciência, não teve acesso aos documentos que embasaram a autuação. Sustenta que
apenas o relatório, o termo de ciência e o próprio auto estavam disponíveis, enquanto contratos,
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.658 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720049/2018-12
6
livros contábeis, extratos bancários e demais elementos mencionados no relatório fiscal somente
foram juntados aos autos semanas depois. Afirma, assim, que o prazo de 30 dias para impugnar
teria sido reduzido na prática, violando o art. 9o do Decreto no 70.235/72 e configurando
cerceamento de defesa nos termos do art. 59, II, do mesmo diploma.
Aduz ainda que não se pode presumir que possuía todos os documentos
necessários à elaboração da defesa, pois não teria como saber quais deles foram utilizados pela
fiscalização e quais foram considerados irrelevantes ou desconsiderados. Sob essa ótica, sustenta
que a ausência de acesso imediato aos documentos que fundamentaram o lançamento
inviabilizou o exercício pleno do contraditório e afrontou o art. 3o, II, da Lei no 9.784/99, que
assegura ao administrado o direito de vista e conhecimento integral do processo. Por fim,
argumenta que a instrução deficiente e a motivação incompleta tornam nulo o lançamento, por
violação ao dever de fundamentação previsto no art. 2o da Lei no 9.784/99.
No caso, entendo que a juntada posterior dos documentos que embasaram o auto
de infração não causou qualquer prejuízo ao contribuinte. Todos os elementos utilizados na
constituição do crédito tributário — contratos, registros contábeis, extratos e demais documentos
— foram fornecidos pelo próprio sujeito passivo no curso da ação fiscal, o que afasta a alegação
de desconhecimento do acervo probatório ou de limitação material à elaboração de sua defesa.
Assim, não há que se falar em cerceamento, uma vez que o contribuinte sempre teve plena posse
e domínio dos documentos utilizados pela fiscalização.
Ressalte-se, ainda, que o contribuinte se limitou a reproduzir no recurso voluntário
a mesma alegação já apresentada na impugnação, sem apresentar qualquer fato novo que
demonstrasse efetivamente de que forma a suposta juntada tardia teria comprometido a
elaboração de sua defesa. Considerando que o recurso foi interposto cerca de três anos após a
impugnação, a ausência de indicação concreta de prejuízo reforça a improcedência da preliminar,
razão pela qual deve ser integralmente rejeitada.
Nesse sentido, rejeito a preliminar arguida.
Quanto às demais questões: (i) Ilegitimidade passiva da recorrente para responder
por quantias comprovadamente de terceiros; (ii) Nulidade pelo erro na indicação do regime
tributário – a apuração PIS deve ser feita pela folha de salários e da COFINS pelo regime
cumulativo - necessidade de arbitramento da base de cálculo – contabilidade imprestável e não
preparada para o lucro real – apenas a receita bruta foi identificada pelo fiscal autuante – ofensa
ao princípio da capacidade contributiva; (iii) nulidade da tributação conjunta (grupo econômico);
(iV) ausência de fato gerador para a inclusão dos valores contabilizados na conta razão
2101100200307 na base de cálculo do PIS/COFINS; e (v) tributação pelo regime cumulativo;
entendo que tais matérias se confundem com a análise de mérito que passarei a analisar, razão
pela qual rejeito as demais nulidades, inclusive a de ilegitimidade passiva.
Em síntese, o contribuinte afirma que, com a suspensão de sua isenção, sua
escrituração contábil não seria adequada ao lucro real, por ausência de controles de despesas,
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.658 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720049/2018-12
7
deduções e insumos, sustentando que apenas a receita bruta pôde ser identificada pela
fiscalização. Dessa premissa, aduz que deveriam ter sido aplicadas as hipóteses de arbitramento
previstas no art. 226 da IN RFB no 1.700/2017, notadamente pela falta de apresentação da ECF, o
que afastaria o enquadramento no lucro real e, por consequência, a obrigação de apurar o PIS e a
COFINS pela sistemática não cumulativa. Alega que a adoção dessa sistemática, nessas condições,
configuraria tributação indevida, violação à capacidade contributiva e efeito confiscatório.
Sustenta ainda que, se a contabilidade não permite identificar despesas, não se
poderia aplicar a não cumulatividade, pois esta pressuporia capacidade de apuração de créditos.
Argumenta, assim, que a inconsistência no regime de apuração configuraria erro material capaz de
invalidar o lançamento, já que a tributação do PIS e da COFINS teria sido realizada sob regime que
considera incompatível com sua realidade contábil e operacional. Ao final, pede o reconhecimento
da nulidade ou, alternativamente, a adoção do regime cumulativo.
Passo à análise.
O Recorrente sustenta que, uma vez suspensa a isenção de que gozava, sua
escrituração contábil não estaria apta a suportar a tributação pelo lucro real, pois inexistiriam
controles regulares de despesas dedutíveis, insumos, adições e exclusões, sendo possível
identificar apenas a receita bruta registrada. Afirma que o próprio relatório fiscal evidencia essa
limitação ao separar os valores contabilizados como receitas próprias e valores de terceiros
registrados em contas de passivo que teriam sido indevidamente tratados como receitas omitidas.
Assim, embora a fiscalização tenha se valido exclusivamente da receita bruta para fundamentar o
lançamento, adotou a sistemática do lucro real, o que, segundo o Recorrente, representa aplicar a
alíquota do IRPJ sobre 100% da receita, em violação à capacidade contributiva.
Defende ainda que, diante da ausência de escrituração completa e da não
apresentação da ECF, seriam aplicáveis as hipóteses de arbitramento previstas no art. 226 da IN
RFB no 1.700/2017 e no art. 531 do RIR/1999, devendo a base de cálculo do IRPJ e da CSLL ser
determinada pelo lucro arbitrado. Alega que a DRJ desconsiderou tais circunstâncias e não
analisou o conjunto probatório que demonstraria a imprestabilidade da sua contabilidade para
fins de apuração do lucro real, citando inclusive precedente do CARF em que, em situação por ele
considerada análoga, a autuação foi julgada válida com base no lucro arbitrado ante a
impossibilidade de se identificar com precisão receitas e despesas.
Por fim, argumenta que a tributação pelo lucro real, quando somente a receita
bruta pôde ser extraída dos registros e sem que se demonstrasse qualquer superação do limite
para o lucro presumido, representa verdadeira sanção travestida de tributo, em afronta ao art. 3o
do CTN. A seu ver, tributar integralmente a receita bruta, sem considerar custos e despesas por
ausência de controles válidos, configura efeito confiscatório e desrespeito ao princípio da
capacidade contributiva, razão pela qual entende ser nula a autuação ou, alternativamente, que
deveria ter sido aplicado o regime do lucro arbitrado.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.658 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720049/2018-12
8
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que a fiscalização, ao apurar a
base de cálculo da Recorrente, partiu da escrituração contábil apresentada pela própria
contribuinte, cujos registros foram considerados válidos, tanto que utilizados como ponto de
partida para determinação do lucro real. Não houve, no procedimento de suspensão da isenção,
qualquer menção a descumprimento do requisito previsto no art. 12, § 2o, alínea “c”, da Lei no
9.532/97 — manutenção de escrituração completa e revestida das formalidades que assegurem
sua exatidão — o que denota que a autoridade fiscal reconheceu expressamente a idoneidade da
escrita contábil da Recorrente. Desse modo, não se configuram as hipóteses legais de
arbitramento do lucro, razão pela qual a tributação pelo lucro real deve ser mantida.
No que se refere à tributação do PIS e da COFINS, a Recorrente sustenta que, uma
vez suspensa a isenção do IRPJ e da CSLL, sua escrituração contábil não estaria apta a suportar a
sistemática não cumulativa, razão pela qual a autoridade fiscal teria adotado incorretamente tal
regime. Todavia, tal argumento não merece acolhida. A submissão ao lucro real, decorrente da
suspensão da isenção, acarreta automaticamente a incidência obrigatória das regras não
cumulativas do PIS e da COFINS, nos termos das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
independentemente da presença de créditos passíveis de apropriação pelo contribuinte.
Importa destacar que a fiscalização não considerou a escrituração contábil da
Recorrente imprestável; ao contrário, utilizou-a como base para a apuração do resultado
tributável, inexistindo nos autos indicação de vícios graves que autorizassem o arbitramento do
lucro. A alegação de que a contabilidade não comportaria a sistemática não cumulativa — por
ausência de controles de despesas, custos ou insumos — não constitui fundamento jurídico para
afastar o regime legalmente imposto. Eventual inexistência de créditos a descontar não
descaracteriza a não cumulatividade, mas apenas limita o montante de abatimentos passíveis de
utilização. Assim, não havendo fundamento legal para o arbitramento, permanece hígida a
apuração do PIS e da COFINS segundo a sistemática não cumulativa.
Não se sustenta, contudo, a inclusão na base de cálculo desses tributos das receitas
referentes às contas movimentadas nos centros de custo relativos à ABRJ e aos condomínios por
ela administrados (conta contábil no 2101100200307).
Ao longo da ação fiscal, verificaram-se registros contábeis referentes à empresa
ABRJ em contas de passivo da Recorrente, os quais a fiscalização entendeu corresponder a
receitas omitidas e, por isso, adicionou integralmente à base de cálculo do lucro real da autuada.
Todavia, é possível identificar incoerência metodológica na atuação fiscal: embora afirme que a
ABRJ possuía despesas próprias — inclusive com indicação de que apresentava GFIP com valores
superiores aos da Recorrente1 — a autoridade lançadora não diligenciou essa empresa, tampouco
solicitou sua escrituração contábil, o que impediria a verificação da efetiva titularidade das

1 Assim declarou a autoridade fiscal em seu TVF, parágrafo 16: “De acordo com as informações da Guia do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência (GFIP), a ABRJ manteve na sua folha de pagamento, uma
média de 37 empregados aos quais pagou a importância de R$ 1.211.077,39 durante os anos de 2013 e
2014 enquanto que o Centro Administrador teve nos seus registros apenas 3 (três) segurados no regime
temporário e a eles pagou R$ 96.726,25 no mesmo período.”
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.658 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720049/2018-12
9
receitas e, sobretudo, das despesas correlatas. A mera omissão da ABRJ em declarações, ainda
que tenham a Recorrente e a ABRJ contratos idênticos com seus clientes e sejam geridas pela
mesma pessoa física, não autoriza a presunção de se atribuir automaticamente suas receitas à
Recorrente, especialmente quando não há mais elementos que indiquem interposição
fraudulenta, simulação, confusão patrimonial integral ou inexistência fática da pessoa jurídica.
Com efeito, a DRJ concluiu pela possibilidade de tributação “aglutinada” dos
resultados pelo fato de ambas as empresas exercerem atividades semelhantes e por constarem,
na contabilidade da Recorrente, valores associados à ABRJ. Contudo, essa tese somente se
sustentaria se houvesse prova robusta de que a ABRJ funcionaria como mera interposta pessoa ou
veículo instrumental da Recorrente, o que não se extrai dos autos. Ao contrário: a própria
fiscalização reconhece que a ABRJ possui empregados, estrutura operacional mínima e despesas
próprias, de modo que não se pode simplesmente desconsiderar sua personalidade jurídica para
fins de deslocamento de receitas. Ainda que houvesse indícios de operações relacionadas entre as
sociedades, a adição exclusiva das receitas da ABRJ ao lucro da Recorrente, sem qualquer
consideração das despesas correspondentes, conduz à criação de lucro meramente artificial,
incompatível com a sistemática do lucro real e com os princípios da competência e da correlação
entre receitas e despesas.
Nessas circunstâncias, entendo que a tributação pela sistemática não cumulativa
deve ser preservada, por inexistência de vícios que ensejem o arbitramento, mas que não subsiste
a adição das receitas atribuídas à ABRJ, por ausência de comprovação de que se trata de receitas
próprias da Recorrente e pela inconsistência metodológica de se deslocarem apenas receitas, sem
a investigação adequada da situação fiscal da pessoa jurídica considerada fonte originária desses
valores. Assim, é cabível o provimento parcial para excluir do lucro real da Recorrente as receitas
indevidamente acrescidas pela fiscalização a título de suposta omissão decorrente da
movimentação da empresa ABRJ.
À luz dessas conclusões, especialmente pelo afastamento das receitas registradas
na conta contábil no 2101100200307 na base de cálculo do PIS/COFINS (v. coluna “C” da planilha
constante do parágrafo 38 do Termo de Verificação Fiscal), indefere-se o pedido de perícia
contábil para apurar corretamente essas bases.
CONCLUSÃO.
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade e de ilegitimidade passiva, e,
no mérito, dou provimento parcial ao recurso voluntário para afastar das bases de cálculo da
COFINS e das contribuições para o PIS as receitas registradas na conta contábil no 2101100200307.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.658 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720049/2018-12
10

Fl. 575
DF CARF MF
Original